Tribunal: TJBA
Processo: 8016384-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8016384-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO NOU SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 1.099 STF. ADC 49-RN. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO QUE TRATA DO DIREITO DE CREDITAMENTO. OBJETO DIVERSO DO PRESENTE DEMANDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia reside na legalidade da cobrança de ICMS DIFAL em transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

2. O ICMS não incide sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos, conforme jurisprudência firmada pelo STF no ARE 1.255.885 (Tema 1.099).

3. A decisão do STF na ADC 49, que modulou os efeitos da decisão sobre a transferência de créditos de ICMS, não se aplica ao caso em questão, que trata da incidência do imposto.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que afastou a exigência do ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular situados em diferentes Estados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8016384-78.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA, mantendo-se o
decisum
hostilizado, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça